Tribunal: TJMT
Processo: 1009623-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009623-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JEMIMA CAMARGO DE SOUZA
Agravo no 1009623-59.2021.811.0000
Agravante: Jemima Camargo de Souza
Agravada: Banco do Brasil S.A.
Agravo interposto pela autora Jemima Camargo de Souza contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.
AÇÃO: Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, - no 1001087-33.2021.8.11.0041, proposta por Jemima Camargo de Souza, aqui agravante, em face do Banco do Brasil S.A..
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na portabilidade, pelo Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal, do valor integral da remuneração da autora, aqui agravante.
Informa ter postulado e sido indeferida a liminar para que o Banco do Brasil proceda, para a Caixa Econômica Federal, a portabilidade do valor liquido integral (R$6.501,26) da remuneração da autora, aqui agravante.
Argui ocorrer indevida penhora de parte de sua remuneração, pelo Banco do Brasil, ou seja, ter o Banco do Brasil retido R$3.301,89 em novembro de 2020, e também em 12/2020, ao argumento de referir a pagamento de empréstimo do tipo CDC eventualmente firmado pela autora, aqui agravante.
Em síntese defende a portabilidade do valor integral da remuneração, do Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal, e a reforma da decisão impugnada, que nomina como absurda, temerária, ilegal, etc.
Pede a concessão de efeito ativo. No mérito, o provimento do Agravo.
É o relatório.
Decido.
Busca Jemima Camargo de Souza, autora da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência que propôs em face do Banco do Brasil S.A., a concessão de efeito ativo, consistente no deferimento do pedido de tutela de urgência consistente na portabilidade, pelo Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal, do valor líquido integral da remuneração da autora, aqui agravante.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
No caso, em que pese a relevância das arguições, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião de julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
A própria exequente, aqui agravante, informa que os descontos já ocorre por vários meses, quais sejam, dezembro de 2019, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e dezembro de 2020, assim como abril do corrente ano, como restou descrito na decisão impugnada, que também consignou a possibilidade da eventual restituição.
Veja o fragmento da decisão impugnada:
“Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido formulado em tutela de urgência, NADA IMPEDINDO, após as provas carreadas com a contestação e impugnação seja determinada a instituição financeira que proceda a imediata devolução dos valores retidos até o momento dos proventos da autora, nos meses de dezembro de 2019, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e dezembro de 2020, assim como abril do corrente ano DETEERMINANDO ao requerido que exiba a integral cópia do(s) ajuste(s) e extratos firmados entre as partes, com a inversão do ônus da prova.” (grifei).
Isso posto, nega-se a concessão de efeito ativo ao recurso.
Intime o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 08 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)